Tribunal: TJES
Processo: 5002986-64.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem; Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002986-64.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: ROSELENA SILVA DE OLIVEIRA POLEZ

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002986-64.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
ROSELENA SILVA DE OLIVEIRA POLEZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ROSELENA SILVA DE OLIVEIRA POLEZ em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, alegando, em apartada síntese, que em razão da falha na prestação de serviços da requerida, o seu voo com destino a Foz do Iguaçu, previsto para ser realizado no dia 07 de novembro de 2023, foi adiado para o dia seguinte, ocasionando um atraso de mais de 16 horas no itinerário original da autora. Ademais, alega a autora que em razão do despache obrigatório das bagagens de mão, permaneceu sem os seus pertences por todo o período supramencionado. Pelo exposto, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

2. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para condenar as rés, solidariamente, a pagarem R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios legais desde a citação.

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial, a fim de julgar improcedente os pleitos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Ademais, restou amplamente demonstrado nos autos, a constante falha da ré quanto a prestação se seus serviços e acarretou danos na esfera extrapatrimonial da recorrida, não merecendo reforma a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

6. Por conseguinte, o dano moral resta comprovado na presente hipótese, , devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Em face dessas considerações,

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)